Tribunal: TJSP
Processo: 1003910-62.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DÉBITO CONFESSADO PELA LOCATÁRIA
I – Ação apenas de despejo em razão do inadimplemento, desde abril de 2020, sem cobrança de locatícios;
II – Ré locatária que apresentou cálculo e reconvenção. Arguiu ocorrência de dano moral, em síntese, porque seus clientes (trata-se

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DÉBITO CONFESSADO PELA LOCATÁRIA
I – Ação apenas de despejo em razão do inadimplemento, desde abril de 2020, sem cobrança de locatícios;
II – Ré locatária que apresentou cálculo e reconvenção. Arguiu ocorrência de dano moral, em síntese, porque seus clientes (trata-se de locação comercial) precisavam utilizar banheiro do posto de gasolina. Não configurado o suposto dano. Alegação de descumprimento contratual pelo locador, mormente a instalação de banheiro, que não estava previsto contratualmente. Imóvel locado nas condições em que fora recebido. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO